Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO. QUESTÃO NÃO ABORDADA NO APELO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ENFRENTAMENTO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 905 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Não se prestam, pois, a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida.
2.Na hipótese, o apelo não questionou a forma de aplicação dos juros de mora da condenação imposta à Fazenda Pública.
3. Contudo, por versar sobre questão de ordem pública, mostra-se de rigor a fixação dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, nos casos de condenação da Fazenda Pública de natureza administrativa em geral.
4. Embargos de declaração acolhidos.